Tribunal: TJMT
Processo: 0004769-71.2018.8.11.0088
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004769-71.2018.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JARBAS VARELA CONRADO 64923371234 - CNPJ: 12.370.718/0001-59 (APELANTE), JARBAS VARELA CONRADO - CPF: 649.233.712-34 (APELANTE), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DIOMATTON FERNANDES ROJAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 50.160.049/0001-80 (APELANTE), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO), JARBAS VARELA CONRADO - CPF: 649.233.712-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS VARELA CONRADO 64923371234 - CNPJ: 12.370.718/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA APÓS CANCELAMENTO DA CDA. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, §§ 2º, 3º E 5º, DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal, ajuizada com base em CDA posteriormente cancelada pela Fazenda Pública, após a apresentação de exceção de pré-executividade pela parte executada. Não houve condenação em honorários advocatícios. A parte apelante pleiteia a fixação de verba honorária, sustentando que a extinção da execução, após a apresentação de defesa, atrai a aplicação do princípio da causalidade, com observância das faixas de escalonamento previstas no CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta após o cancelamento da CDA, sobrevindo defesa por parte do executado.

III. Razões de decidir:

3. O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a fixação de honorários advocatícios na hipótese do cancelamento administrativo da dívida ativa, pelo princípio da causalidade, a despeito da previsão do artigo 26 da LEF, diante da necessidade de remunerar o trabalho do advogado.

4. A fixação deve observar os percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, conforme o escalonamento legal, considerando-se o valor do proveito econômico da demanda, aplicando-se, ainda, a redução da verba honorária pela metade, conforme § 4º do art. 90 do CPC, diante do reconhecimento do pedido pela Fazenda após a apresentação da defesa.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “A extinção da execução fiscal após a apresentação de exceção de pré-executividade e o cancelamento da CDA impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, com redução pela metade, nos termos do § 4º do art. 90 do mesmo diploma legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 5º; art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.659.645/RS, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017, publicado no DJe em 05.5.2017; TJMT, apelação cível 0000923-42.2017.8.11.0036, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.9.2024, publicado no DJe em 27.9.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DIOMATTON FERNANDES ROJAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Aripuanã (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0004769-71.2018.8.11.0088 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de JARBAS VARELA CONRADO, julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a Fazenda Pública deve ser condenada em verba honorária, pelo princípio da causalidade, com observância das faixas de escalonamento.

À vista disso, requer o provimento do recurso.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 295201392, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por DIOMATTON FERNANDES ROJAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Aripuanã (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0004769-71.2018.8.11.0088 manejada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de JARBAS VARELA CONRADO, julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais.

O cerne recursal reside cabimento dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da CDA, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa – exceção de pré-executividade –, deve a Fazenda Pública responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência. Vejamos:

“[...]
2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.
[...]”. (STJ, REsp 1.659.645/RS, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017, publicado no DJe em 05.5.2017).
[sem destaque no original].

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que o ente público apelado somente peticionou informando o cancelamento da CDA, assim como pugnando pela extinção da execução fiscal, após a apresentação de defesa pelo executado, por meio de exceção de pré-executividade, configurando inequívoco reconhecimento integral do pedido deduzido pela parte excipiente/executada. A propósito:

“[...]
Tese de julgamento:
“A extinção da execução fiscal após a oposição de exceção de pré-executividade e o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade.”
[...]”. (TJMT, apelação cível 0000923-42.2017.8.11.0036, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.9.2024, publicado no DJe em 27.9.2024).
[sem destaque no original].

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º
”.

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Assim, sem desconsiderar o que prevê o §2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, bem como em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa pela Fazenda Pública, após a citação da parte executada, tenho que os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais mínimos da legislação processual.

Além disso, impõe-se a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, § 4º, do CPC, haja vista que, após a apresentação de defesa pelo executado, a própria Fazenda Pública reconheceu a procedência do pedido, promovendo o cancelamento administrativo da CDA, o que impõe a redução dos honorários pela metade.

No ponto, anoto que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022).

Por tais considerações, o provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por DIOMATTON FERNANDES ROJAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, a fim de reformar a sentença recorrida tão somente para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios no valor mínimo legal de cada faixa de escalonamento, sobre o valor atualizado do proveito econômico, com fundamento no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC, devendo, ainda, ser aplicada a regra contida no artigo 90, § 4º, do mesmo código.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025